Tribunal: TJES
Processo: 5002665-12.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002665-12.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PALMERINO CARLINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.

2. O descumprimento do prazo máximo estabelecido pela Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL para a religação do fornecimento de energia elétrica após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço.

3. A alegação de irregularidades técnicas na unidade consumidora não afasta a responsabilidade da concessionária quando não há prova robusta de tais irregularidades e ausência de comunicação clara e tempestiva ao consumidor, inviabilizando a adequação.

4. Comprovados os danos materiais por meio de recibos e documentos, relativos às despesas com o restabelecimento do serviço, impõe-se a manutenção da condenação.

5. A privação prolongada de serviço essencial, como a energia elétrica, configura dano moral indenizável, cujo valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter compensatório da medida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002665-12.2022.8.08.0008

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:
Palmerino Carlini

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença de id. 14963013, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da ação de indenização ajuizada por Palmerino Carlini, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e condenou a requerida (a) a religar o fornecimento de energia elétrica na propriedade do Autor, confirmando a antecipação de tutela deferida no Id 19195773; (b) ao pagamento a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo índice IPCA, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, pela SELIC, a contar da citação (art. 405 do Código Civil); (c) ao pagamento da quantia de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária, pelo índice IPCA, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora, pela SELIC, a contar da citação (art. 405 do Código Civil); e (d) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 14963014, a apelante sustenta em síntese que (a) não houve falha na prestação do serviço, pois a religação foi condicionada à regularização da instalação pelo consumidor; (b) os danos decorreram exclusivamente da inadequação técnica da unidade consumidora, sendo responsabilidade do autor providenciar as correções exigidas pela regulamentação da ANEEL; (c) inexiste nexo de causalidade e ato ilícito, tratando-se de exercício regular de direito; (d) os danos materiais não foram comprovados; (e) os danos morais não se configuraram, sendo, de toda sorte, exorbitante o valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no id. 14963021.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela demora no restabelecimento do fornecimento após a quitação do débito, bem como se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a justificar a indenização fixada na sentença.

Inicialmente, é incontroverso que o fornecimento de energia foi suspenso por inadimplemento e que o débito foi quitado em 17/10/2022, sendo o restabelecimento efetivado apenas em 09/11/2022. De acordo com a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, o prazo máximo para a religação em área rural é de quarenta e oito horas, o que foi claramente descumprido pela apelante.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.

A alegação da EDP de que a unidade consumidora apresentava irregularidades técnicas não subsiste, até porque a referida instalação encontrava-se em pleno funcionamento até o seu desligamento pela concessionária apelante.

Outrossim, não consta dos autos prova robusta - laudos técnicos ou pareceres idôneos - que comprove a incompatibilidade das instalações, não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade pela demora na religação.

Ainda que houvesse necessidade de adequações, competia à concessionária prestar informações claras, adequadas e tempestivas ao consumidor, conforme preceitua o art. 6º, III, do CDC, o que não restou demonstrado. Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove que a suposta substituição de condutores ou o redimensionamento do disjuntor foram formalmente exigidos do consumidor antes da religação.

Quanto aos danos materiais, os valores reconhecidos na sentença referem-se às despesas com eletricista e aquisição de materiais, devidamente comprovadas por recibos e documentos constantes dos autos. A alegação de ausência de prova é infundada, pois a documentação apresentada atende aos requisitos mínimos de veracidade e coerência.

No que se refere aos danos morais, a privação prolongada de serviço essencial, como energia elétrica, supera o mero aborrecimento, sendo suficiente para configurar lesão extrapatrimonial. A quantia arbitrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade compensatória, não comportando redução.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO . PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. DEMORA INJUSTIFICADA DA RELIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Tratando-se de unidade consumidora localizada em área urbana, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia no prazo de 24 horas. Art. 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL . 2) Ressai à evidência a intempestividade da religação, ocorrida somente oito dias após a regularização dos débitos. 3) Em caso de demora injustificada na religação de energia elétrica, a jurisprudência é firme no sentido de que o descumprimento do prazo normativo enseja a reparação por danos morais in re ipsa. Precedentes do TJES. 4) Conquanto a interrupção do fornecimento tenha se operado de forma regular, é evidente a falha na prestação do serviço relativamente à obrigação legal de religação da energia na unidade residencial, tão logo solicitado pelo consumidor mediante a prova de quitação do débito . 5) Sopesadas as circunstâncias que entremeiam a lide, quais sejam, a natureza do fato, o grau de culpa da recorrente e a capacidade econômica das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado para atender ao princípio da razoabilidade, evitando a insignificância da indenização, assim como o enriquecimento sem causa do ofendido. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. 7) Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido pelas partes. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013979-22.2019.8.08 .0048, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA ATUAL . RELIGAÇÃO TARDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em Ação de Obrigação de Fazer movida em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). O Apelante alegou corte indevido no fornecimento de água por dívida pretérita e demora excessiva na religação do serviço, mesmo após o pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de água por inadimplemento e (ii) determinar se a demora na religação do serviço configura falha na prestação de serviço ensejadora de indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão do fornecimento de água realizada pela CESAN é considerada regular, pois decorreu do inadimplemento de dívida atual, em conformidade com os arts. 59 a 61 da Resolução ARSI n.º 008/2010, que rege os procedimentos para a interrupção do serviço . No entanto, a demora na religação do serviço, que ocorreu quase um mês após o pagamento da dívida, contraria o prazo máximo previsto no art. 67 da Resolução ARSI n.º 008/2010, que estabelece a obrigação de religar o serviço em até 48 ou 72 horas, dependendo da retirada ou não do ramal predial. A CESAN confessadamente não cumpriu esse prazo, caracterizando falha na prestação do serviço . A manutenção do corte por período superior ao permitido, ainda que após o pagamento e a comunicação pelo Apelante, violou os direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral, conforme entendimento pacificado pelo STJ em casos semelhantes de interrupção indevida de serviços essenciais (REsp n. 1.629.505/SE) . Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A demora excessiva na religação de serviço essencial, como o fornecimento de água, após o pagamento de dívida, configura falha na prestação de serviço, ensejando a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Resolução ARSI 008/2010, arts. 59, 61 e 67; CDC, art . 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.629 .505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13 .12.2016. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007297920158080041, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.